Tribunal: TJDFT
Processo: 0737141-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. INEXECUÇÕES CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIAS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA. AUSÊNCIA. DANO MATERIAL. PERDA EFETIVA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FATO NOVO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.
1. É impossibilitada a rescisão contratual unilateral quando, apesar de notificada, a parte aludida como causadora de inexecução correlata comprova que tomou as medidas cabíveis para sanear eventuais irregularidades na execução do contrato ou quando estas obrigações são imputáveis a terceiros, nos termos dos arts. 472 e 473, ambos do Código Civil.
2. Inexiste dever de indenizar a título de danos materiais quando não há comprovação de perda efetiva, nos termos do art. 402 do Código Civil.
3. Cabe ao juiz considerar a comprovação de existência de fato novo que possa influenciar na resolução do mérito, nos termos do art. 493, caput, do CPC.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.